Tribunal: TJSP
Processo: 2023542-13.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. ART. 3o DA RESOLUÇÃO 9/2013 (DE 19-11) DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO NO PODER EXECUTIVO LOCAL.

– A publicação da Lei municipal 2.756/2013 (de 30-6) revogou de forma tácita o art. 3o da Resolução 9/2013 da Câmara Municipal de Monte Mor, instituindo o cargo efetivo de Controlador

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. ART. 3o DA RESOLUÇÃO 9/2013 (DE 19-11) DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO NO PODER EXECUTIVO LOCAL.

– A publicação da Lei municipal 2.756/2013 (de 30-6) revogou de forma tácita o art. 3o da Resolução 9/2013 da Câmara Municipal de Monte Mor, instituindo o cargo efetivo de Controlador Interno nessa Câmara. Consequente perda do objeto da declaração de inconstitucionalidade da norma impugnada.

– Os arts. 31, 70 e 74 da Constituição federal e 35 e 150 da Constituição paulista preveem a obrigatoriedade da instituição de sistema interno de controle em cada um dos poderes, mediante sua criação por meio de lei em sentido estrito. A estas balizas constitucionais não atende o sistema adotado no Decreto municipal montemorense 5.603/2022 (de 24-1), já pela inobservância da forma, já pela criação de cargo comissionado sem a exigível função de direção, de chefia ou de assessoramento propícia para a forma de provimento eleita. Solução constitucionalmente obrigatória. Cabimento da decisão judicial modificativa.

Extinção, sem resolução de mérito, da ação direta de inconstitucionalidade e procedência da ação direta de inconstitucionalidade por omissão.